Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739971-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Pregão eletrônico – Modo de disputa aberto e fechado – Publicização voluntária de oferta – Inexistência de violação procedimental pelo ente público - Efeito suspensivo - Deferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, o qual deferiu a liminar, em sede de Mandado de Segurança, para “determinar a SUSPENSÃO da execução do contrato relativo ao Item 1 do Pregão Eletrônico SRP n. 18/22 (processo 00080-00070063/2022-59) da SEE/DF, até o julgamento deste processo.” Em suas razões de recurso (ID 41627323), o ente público destaca “que o Pregoeiro não inverteu as etapas na condução do certame, tampouco tratou desigualmente os licitantes. O fato de que a proposta de preços da agravada foi exposta deve-se a sua própria incompreensão acerca do procedimento. Os demais licitantes não publicizaram seus preços na etapa fechada, tampouco tiveram expostas suas propostas pelo Pregoeiro. Importante ressaltar que todas as empresas foram indagadas acerca da possibilidade de redução de preços ou desconto pelo Pregoeiro.” Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano e a plausibilidade do direito invocado. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na origem, a impetrante detalhou ter participado do Pregão Eletrônico no 18/2022 – UASG 450432 – Processo no 00080-00070063/2022-59 da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. Consoante Edital de Licitação, o modo de disputa definido foi o “aberto” e “fechado”, com amparo no artigo 33 do Decreto no. 10.024/2019, in verbis: “Art. 33. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. § 1o Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. § 2o Encerrado o prazo de que trata o § 1o, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. § 3o Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2o, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. § 4o Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2o e § 3o, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. § 5o Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2o e § 3o, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4o. § 6o Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5o.” A empresa impetrante defende que o pregoeiro violou o edital e a legislação ao negociar com a empresa no modo aberto, sendo que as outras licitantes tiveram acesso ao seu lance, violando a lisura do procedimento. Apresentou intenção de recurso nos itens 1, 3 e 5. Da leitura da ata do pregão eletrônico, verifica-se a etapa fechada foi reiniciada e o pregoeiro solicitou à empresa impetrante informações sobre a concessão de eventual desconto na proposta originalmente remetida. A conduta do leiloeira estava em consonância com o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no. 10.024/2019, uma vez que “os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.” Assiste razão ao ente público quando defende que a empresa voluntariamente negociou de forma aberta, publicizando a sua proposta ao oferecer “arrendondamento para R$ 11,60 para não comprometer a execução dos serviços” (ID 138340835, p. 19). Destaco que o processo de negociação do preço dos itens pelo pregoeiro foi realizado com todas as empresas anteriores, cujas propostas foram recusadas, como se verifica no diálogo com AZTER SOLUÇÕES LTDA, BURITI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CAGLIARI DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e G R LOBATO. Desta feita, não há como se considerar que houve violação do pregoeiro ao procedimento, quando a própria empresa publicizou sua oferta, que ficou visível para outros licitantes. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano exsurge do comprometimento da alimentação dos estudantes da rede pública de ensino, caso haja suspensão do andamento do contrato. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator